Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702265-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OMARA SOUSA CASTELLAR BARROSO DESPACHO Agravo tempestivo e adequado; não houve pagamento de preparo, em decorrência da isenção legal. Não há pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela de urgência no processo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora